Tribunal: TJSP
Processo: 2151370-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – Honorários advocatícios – Cabimento – Extinção parcial da execução – Entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151370-94.2020.8.26.0000
C
Registro: 2020.0000562516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2151370-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante NUTRIWORK
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA ME, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151370-94.2020.8.26.0000 -Voto no 17632
2
Voto no 17.632
Agravo de Instrumento no 2151370-94.2020.8.26.0000
Feito originário no 1503214-24.2019.8.26.0562
Agravante : NUTRIWORK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
ME.
Agravado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SANTOS
Juiz de 1o Grau: LEONARDO GRECCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
Pré-executividade
Honorários advocatícios
Cabimento

Extinção parcial da execução Entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça
Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 29/33, que,
em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de
pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, para
determinar a substituição ou emenda da CDA que embasa a
execução, limitando-se os juros à taxa SELIC.
A agravante sustenta que há a necessidade
de se fixar o pagamento de honorários advocatícios, a serem
carreados ao exequente, ora agravado.
Processado o recurso sem efeito suspensivo
(fls. 45/46), sobreveio contraminuta (fls. 49/61).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
agravante
opôs
exceção
de
pré-
executividade visando o recálculo do crédito tributário
consubstanciado
na
Certidão
de
Dívida
Ativa
n.o
1.265.127.332, tendo o Juízo a quo acolhido parcialmente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151370-94.2020.8.26.0000 -Voto no 17632
3
determinar a substituição ou emenda da CDA que embasa a
execução, limitando-se os juros à taxa SELIC.
No tocante ao pedido de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, o E. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
1.185.036/PE1, representativo de controvérsia (Tema 421),
firmou entendimento segundo o qual “é possível a condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento
de Exceção de Pré-Executividade”.
Não se olvida que na hipótese não houve a
extinção total da execução, prosseguindo o processo com o
valor do débito reduzido. No entanto, é de se reconhecer que
o acolhimento em parte da exceção de pré-executividade
conduziu à extinção parcial da execução, sendo devidos,
portanto, honorários advocatícios, por força dos princípios
da sucumbência e da causalidade. A este respeito, o
entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. A Corte local, em relação à questão da verba
sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários
advocatícios, em exceção de pré-executividade, são
devidos somente se esta resultar na extinção da
execução fiscal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de ser cabível a fixação de
honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-
Executividade for acolhida para extinguir total ou
parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da
causalidade e da sucumbência.
3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido
visto que em dissonância com a jurisprudência deste
Tribunal Superior.
4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos
autos à instância de origem, para que seja estipulado,
à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum
1 Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.10.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151370-94.2020.8.26.0000 -Voto no 17632
4
devido a título de verba honorária.”
(STJ, Segunda Turma, Recurso Especial n. 1.656.557/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2017)
No mesmo sentido, os acórdãos proferidos
por esta C. 2a Câmara de Direito Público em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade.
Insurgência
contra
a
não
fixação
de
honorários
advocatícios. Cabimento. Parte que logrou êxito parcial
em sua pretensão. Verba honorária devida, conforme
entendimento
do
STJ.
Honorários
que
devem
ser
calculados sobre a redução obtida (redução dos juros).
Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2160792-30.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 26/08/2019)
“TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pedido de afastamento da
fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda
Estadual
pelo
acolhimento
da
exceção
de
pré-
executividade, que não implicou na extinção da execução
Adoção de precedente do C. STJ, consignando o
cabimento da fixação de honorários advocatícios, contra
a Fazenda Pública, em sede de exceção de pré-
executividade, desde que seu oferecimento resulte ao
menos em extinção parcial da execução
Precedentes
deste E. Tribunal
Acolhimento da exceção de pré-
executividade para afastar a aplicação da Lei Estadual
no 13.918/2009, no que se refere ao cálculo dos juros
de mora, determinando a aplicação da taxa SELIC

Fixação de honorários advocatícios devida Observância
do escalonamento dos honorários previstos no art. 85, §
3o, CPC, fixando-se, inicialmente, a verba honorária em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
(CPC, art. 85, § 3o, I)
Superado esse teto, os
honorários serão fixados com base no mínimo legal de
cada uma das faixas seguintes (incs. II, III, IV e V)
do art. 85, § 3o, do CPC
Decisão reformada para
relegar a mensuração da verba honorária de sucumbência
para a fase de liquidação de sentença, já computada a
majoração referente ao parcial êxito recursal da
Fazenda Estadual (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o, 4o, II, e
11) Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento 3001822-12.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Carlos von Adamek; j. 19/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151370-94.2020.8.26.0000 -Voto no 17632
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Decisão que acolhe exceção de pré-
executividade
para
afastar
a
incidência
da
Lei
13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos
juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de
exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a
condenação em honorários advocatícios. Precedentes do
e. STJ. Decisão reformada em parte. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2164649-84.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Alves Braga Junior; j. 15/08/2019)
“EXECUÇÃO
FISCAL.
Exceção
de
pré-executividade
objetivando ver reconhecida a ilegalidade da aplicação
da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009.
Exceção de pré-executividade acolhida. Condenação da
excepta no pagamento de verba honorária. Admissibilidade. Entendimento do STJ de que o
acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que
com o prosseguimento da execução, enseja a fixação de
honorários. Decisão mantida. Recurso conhecido e não
provido.”
(Agravo de Instrumento 3002233-55.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Vera Angrisani, j. 02/08/2019)
Desta forma, cabível a condenação da Fazenda exequente ao pagamento da verba honorária advocatícia.
Destarte, os honorários advocatícios devem
ser calculados sobre o proveito econômico obtido (redução dos
juros), observado o percentual mínimo de cada faixa
estabelecida nos incisos I a IV, do § 3o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator